Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700861-02.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS WAGNER MAINIERI e OUTROS RECORRIDO: OLAVO CORREA PEREIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL NA FONTE PAGADORA. FALTA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. PENHORA REVOGADA. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado para satisfação de dívida multimilionária. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora salarial determinada na origem, cujo valor é inferior ao custo dos encargos, é eficaz para a amortização da dívida. III – Razões de decidir 3. O valor mensalmente penhorado, na renda do devedor, não seria suficiente sequer à amortização do débito, de modo que o deferimento do pleito, no caso dos autos, não apenas prolongaria indefinidamente a demanda, como também a própria constrição que poderia se eternizar sem contribuir para o efetivo pagamento do montante que fundamente a cobrança. 4. Ou seja, a penhora não seria suficiente para a amortização do débito, bem como esvaziaria a efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: A penhora é indevida quando a constrição salarial, cujo custo dos encargos é superior à retenção, seria incapaz de satisfazer a obrigação executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e 836. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951837, 0740819-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.; TJDFT, Acórdão 1955747, 0739159-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. A parte recorrente alega negativa de vigência aos artigos 789 e 836, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração seria compatível à efetividade da execução e à boa-fé objetiva nas relações processuais. Afirma que o valor penhorado não se enquadra na hipótese de medida constritiva de valor irrisório. Defende que mesmo valores mínimos penhorados podem contribuir para a amortização da dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789 e 836, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “a busca de satisfação do débito pela penhora em salário, na espécie, não irá promover sequer a redução do débito. (...). A penhora salarial não alcança sequer a atualização do débito principal (...). Não obstante isso, o valor mensalmente penhorado na renda do devedor não seria suficiente sequer à amortização do débito, de modo que o deferimento do pleito, no caso dos autos, não apenas prolongaria indefinidamente a demanda, como também a própria constrição pode se eternizar sem contribuir para o efetivo pagamento do montante que fundamente a cobrança” (ID 70472352). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027